Tribunal: TJSP
Processo: 1003927-34.2022.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelo da autora – Descabimento – Preliminar de cerceamento de defesa – Afastada – Elementos trazidos aos autos que se mostravam suficientes ao deslinde da causa – Princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional do juiz – Prova documental colacionada aos autos que se afigura suficiente a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelo da autora – Descabimento – Preliminar de cerceamento de defesa – Afastada – Elementos trazidos aos autos que se mostravam suficientes ao deslinde da causa – Princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional do juiz – Prova documental colacionada aos autos que se afigura suficiente a demonstrar a dinâmica dos fatos – Desnecessária produção probatória – Responsabilidade dos fiadores delimitada nos moldes da r. sentença de primeiro grau que se mostra adequada às circunstâncias narradas – Autora-apelante que insiste na reparação pelos alegados danos havidos no imóvel – Descabimento – Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC – Ausente nulidade da sentença de primeiro grau – Negativa de produção probatória oral que em nada prejudicou a prova dos danos alegados, os quais deveriam ter sido demonstrados por meio de prova técnica adequada, laudo de vistoria ou qualquer outro documento idôneo que atestasse os danos por ela indicados – Multa por infração contratual igualmente afastada – Sentença de parcial procedência mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.